Tribunal: TJDFT
Processo: 0717447-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. VEDAÇÃO DO BENEFÍCIO AOS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS COM RESULTADO MORTE. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 83, V, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. O inciso V do artigo 83 do CP veda a concessão do livramento condicional ao apenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.
2. A Lei n. 13.964/2019, ao introduzir os inciso VI, alínea ‘a’ e inciso VIII no artigo 112 da Lei de Execução Penal, os quais vedam a concessão de livramento condicional aos condenados por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, não revogou o art. 83, V, do CP, considerando que as hipóteses de vedação do benefício previstas na nova lei não são incompatíveis com a disposição legal anterior, nem houve regulação inteira da matéria, tratando-se de disposições gerais ou especiais, a par das já existentes.
3. Recurso conhecido e não provido.